Tribunal: TJPA
Processo: 0806609-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806609-72.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: MICHELLE DO SOCORRO PAIXAO DE SOUZA

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL INFANTIL – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ISODIOLEX E ISODERM QUE POSSUEM COMO BASE O CANABIDIOL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pelo ora agravante e possui Paralisia Cerebral Infantil, sendo-lhe prescrito medicamento Isodiolex e Isoderm, ambos à base de Canabidiol. 2 – Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura do custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde
. 3 – Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente. 4 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente. 5 –
Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se incólume a decisão agravada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806609-72.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. LUCCA DARWICH MENDES OAB/PA Nº 22.040 E ADV. ARTHUR LAERCIO HOMCI OAB/PA Nº 14.946)

AGRAVADO: MATHEUS DE SOUZA BENTES, REPRESENTADO POR MICHELLE DO SOCORRO PAIXÃO DE SOUZA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº 3076456) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que conheceu e deu provimento
ao Agravo de Instrumento
,
confirmando a tutela antecipada antes deferida para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento pleiteado.

Em razões recursais (PJe Id nº 3229721), o Agravante alega que
a negativa de cobertura para a medicação ISODIOLEX – ISODERM, que tem como base o CANABIDIOL, ao Agravado se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Portanto, aduz inexistir ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei e nem no contrato.

Em Contrarrazões (PJe ID nº 3589165), diz o Agravado que
não prospera as fundamentações que argumenta a parte Agravante, com nítida interpretação no caso concreto consoante ao direito à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, de acordo com o Art.1º, III da Constituição Federal. Assim, por não se verificar qualquer irregularidade na decisão monocrática, defende que não merece provimento o presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Em seguida, observo que os argumentos trazidos nas razões do Agravo Interno são os mesmos apresentados nas Contrarrazões do Agravo de Instrumento (PJe Id. 1174586).

Em ambas as petições recursais, o recorrente aduz, em síntese, que
a negativa de cobertura para a medicação ISODIOLEX
–
ISODERM, que tem como base o CANABIDIOL, para o Agravado se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Assim, alega inexistir ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que tal cobertura não é prevista em lei e nem no contrato.

Não assiste razão ao Agravante.

O Agravado
possui paralisia cerebral infantil, com evolução para o quadro de espasticidade muscular de difícil controle e, apesar de ter feito uso de outros medicamentos, narra que continua apresentando sinais clínicos de dor não controlada.

Nesse sentido, conforme descrito no laudo médico (PJe Id. 6153212 – Pág. 04 – Processo nº 0851214-73.2018.8.14.0301), há indicação do uso dos medicamentos ISODIOLEX e ISODERM os quais possuem como base o CANABIDIOL, a fim de possibilitar uma melhor qualidade de vida ao menor.

Analisando o contrato (PJe Id. 6611227 – Pág. 07 - Processo nº 0851214-73.2018.8.14.0301), verifica-se que, na cláusula 3.1, tópico “a”, há a previsão de cobertura para o tratamento de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde, incluindo-se, portanto, a paralisia cerebral infantil.

Entretanto, o tratamento foi recusado pelo plano de saúde ao argumento de que o fármaco não possuía previsão de cobertura em regime domiciliar.

Todavia, a jurisprudência deste E. Tribunal tem reconhecido a abusividade da recusa do custeio do medicamento prescrito pelo médico assistente em ambiente domiciliar:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE PARKINSON – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANABIDIOL DAY & NIGHT – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano. 2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Parkinson (Cid 10 G20), lhe sendo prescrito medicamento à base de Canabidiol Day & Night 930ml. 3 – Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta definir qual
o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4 – Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente. 5 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente, ora recorrido. 6 – Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 7 –
Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

(TJ-PA 08014371320228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ENOXAPARINA/CLEXANE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AGRAVADA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano em domicílio. 2. Hipótese em que autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo diagnosticada com SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE-SAAF (CID-10:D68.8), oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamento ENOXAPARINA/CLEXANE 60mg injetável de 12/12hs. 3. Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste a paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4. Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente. 5. As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para a paciente, ora recorrida. 6. Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.
7. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJ-PA 08133659220218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022).

Desse modo, o Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023